Tribunal: STF
Processo: RHC 195415
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA DIVERTICULAR DO INTESTINO. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o paciente não logrou êxito em comprovar que se enquadra em situação de vulnerabilidade, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados.
    2. Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ.
    3. ‘A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie’ (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020).
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que na origem o Juízo da execução indeferiu pedido do paciente de cumprimento de pena em prisão domiciliar. Decisão mantida pelo Tribunal estadual. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 615.406, Min. Ribeiro Dantas, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Na sequência, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.
    3. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “o pedido foi instruído com provas pré-constituída, sendo exames, relatórios e atestados médicos, inclusive subscrito por médico oficial do estabelecimento prisional, assim como documento expedido pela Autoridade Penitenciária, informando que o Paciente está na relação de pessoas com doenças crônicas com risco de mortalidade pelo COVID-19”. Afirma que, “apesar de a Recomendação 62 do CNJ não possuir efeitos vinculantes, a análise do caso concreto em relação ao Paciente permite a concessão da prisão domiciliar”.
    4. A defesa requer a “a confirmação do pedido liminar para no mérito da reformar o v. Acórdão e assim CONCEDER prisão domiciliar humanitária, com as cautelas de praxe e monitoramento eletrônico”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Acerca da aplicação do Recomendação 62 do CNJ, “não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou, ainda, a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e de proteção adequados, de modo que não faz à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena” (trecho da decisão proferida pelo STJ). Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    Com efeito, observa-se que a agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar o decisum agravado, motivo pelo qual o mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados: 
    [...]
    Relativamente à alegação de risco ao recorrente na manutenção do curso da execução de sua pena privativa de liberdade, em face do advento da pandemia causada pela COVID-19, o magistrado de piso indeferiu a prisão domiciliar, consignando que: 
    'Os documentos apresentados pela Defesa não são contemporâneos, a exceção do relatório médico de fls. 786, o qual informa ter o sentenciado 'todos os sinais vitais sem alterações'. No entanto, a fim de resguardar a saúde do sentenciado e como medida preventiva, determino que seja submetido à avaliação periódica no ambulatório da unidade prisional, devendo ser encaminhado para atendimento externo, caso necessário. Isso, sem prejuízo de seu eventual isolamento na enfermaria da unidade, caso necessário. 
    [...] 
    Ademais, não obstante a informação de que há caso confirmado na unidade prisional em que o executado se encontra recolhido, os documentos acossados pela Defesa às fls. 775/779 dão conta que a direção do local atuou prontamente, providenciando atendimento externo e isolamento físico dos demais presos.' (e-STJ, fls. 193-194) 
    Por sua vez, o Tribunal Estadual confirmou a decisão aos seguintes fundamentos: 
    'O paciente cumpre pena de vinte e seis (26) anos, três (3) meses e onze (11) dias de reclusão pelos crimes de associação criminosa armada, extorsão mediante sequestro qualificada e denunciação caluniosa. Respondeu ao processo solto e com o trânsito em julgado da decisão foi expedido mandado de prisão, cumprido no dia 19/9/2018. Atualmente resgata pena em regime fechado, em presídio da Polícia Civil, com término previsto para o ano de 2045. O lapso do regime semiaberto será implementado em agosto de 2022. O Paciente juntou relatórios e prontuários médicos para comprovar seus problemas de saúde (diverticulite aguda, com evisceração), alega que foi submetido a cinco cirurgias e aguarda novo procedimento; que faz uso de bolsa de colostomia; um preso teve contato com pessoa que faleceu por ter contraído SarsCoV-2; e que há notícia de outro preso que contraiu o vírus, de modo que razões excepcionais de ordem sanitária, ante a conhecida falta de salubridade dos estabelecimentos prisionais, demandam a sua colocação em prisão albergue domiciliar ou em regime semiaberto. 
    [...] 
    O impetrante alega que a situação fática que outrora lastreou a decisão colegiada se modificou com a notícia de preso que contraiu SarsCoV-2 na unidade, mas conforme já salientado em várias oportunidades, o Paciente cumpre pena em presídio da Polícia Civil, que não tem os mesmos problemas sanitários que outros estabelecimentos prisionais do Estado e do país, o preso que contraiu SarsCoV-2 foi isolado dos demais detentos e está sendo tratado adequadamente e, conforme relatórios médicos juntados aos autos, o Paciente apresenta boas condições de saúde. E o magistrado, por cautela, determinou, por decisão datada de 10/8/2020, que o paciente seja submetido a avaliações periódicas no ambulatório da unidade prisional, autorizando atendimento médico externo ou isolamento em enfermaria, caso necessário, de modo que, repito, está sendo tratado adequadamente no presídio em que se encontra recolhido. 
    Conforme consignado em impetrações anteriores, esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que o fato de um condenado integrar grupo de risco não basta, por si só, para autorizar alguma das providências previstas na mencionada Recomendação, até porque o Estado vem adotando as providências para impedir/conter o contágio por SarsCoV-2 no interior dos estabelecimentos prisionais, e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação, nos estabelecimentos prisionais, pelo SarsCoV-2. 
    Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia é feita de forma casuística, aliás, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347.' (e-STJ, fls. 418-420) 
    Ora, conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, o acórdão atacado está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir o pleito do paciente, uma vez que não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade ou, ainda, a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e de proteção adequados, de modo que não faz à prisão domiciliar, tampouco à progressão antecipada da pena. 
    Ademais, para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa, seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita via do writ. 
    […]
    Por fim, vale ressaltar que 'a Recomendação n. 62/20200 do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie' (HC 582.232/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). Nesse contexto, não constato flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a concessão da ordem, de ofício.
    [...]”.
    8. E mais: dou especial relevância à fundamentação do Tribunal estadual no sentido de que “o paciente cumpre pena de vinte e seis (26) anos, três (3) meses e onze (11) dias de reclusão pelos crimes de associação criminosa armada, extorsão mediante sequestro qualificada e denunciação caluniosa”.
    9.  Sendo esse o quadro empírico da causa, não tenho como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator